Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. DATA DO FATO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PENA. PERÍODO ANTERIOR AO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de comutação de penas, formulado com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de o sentenciado não haver cumprido 2/3 da pena imposta pelo crime impeditivo até a data de publicação do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de pena cumprido antes da prática do crime impeditivo pode ser computado para fins de aferição do requisito objetivo exigido pelo Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o parágrafo único do art. 9o Decreto 11.846/2023, havendo concurso com crime impeditivo, a comutação da pena do crime não impeditivo somente será declarada se cumpridos 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo à concessão do benefício.
4. O termo inicial para a contagem do período necessário ao cumprimento do requisito objetivo deve ser a data do cometimento do crime impeditivo, sendo inviável considerar períodos anteriores à prática do delito, sob pena de se subverter disposição expressa da norma.
5. O cômputo de tempo de pena anterior ao crime impeditivo geraria um "crédito de pena" indevido ao condenado, desvirtuando a finalidade do Decreto Presidencial e contrariando entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 544.941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/3/2020, DJe 24/3/2020; TJDFT, Acórdão no 1959130, 0745212-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1884352, 07144526520248070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/6/2024; TJDFT, Acórdão no 1868330, 07103007120248070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024.